Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011627-40.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AGEMED SAÚDE S/A
RECORRIDO: F. G. – REPRESENTADO POR GABRIELA BARBOSA GOUVEA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGEMED SAÚDE S/A, com amparo no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, acordão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT) – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR – RISCO À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.
(RAI n°1011627-40.2019.8.11.0000, Rel. JOÃO DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 06.05.2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 51629970.
A Vice-presidência, em análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 53671953).
A parte recorrente interpôs agravo interno da decisão retromencionada, que não foi conhecido (ID 58246980). Em seguida, aviou recurso extraordinário, que foi inadmito (ID 66366094).
No despacho de ID 77782950, determinou-se a intimação pessoal da parte recorrente para constituição de novo patrono, bem como para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal.
Na petição acostada ao id 98633986, a parte recorrente reitera o pedido de justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 99§2o do Código de Processo Civil, o juiz somente indeferirá o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
No caso em concreto, a decisão de ID 53671953 entendeu que a parte recorrente não preenchia os requisitos necessários à concessão do benefício e, em conformidade com a legislação de regência (art.101§2o do CPC), concedeu -lhe prazo para o recolhimento do preparo recursal (ID 77782950).
Todavia, mesmo ciente da determinação supramencionada, a parte recorrente aparentemente a ignorou, tendo em vista que apresentou petição na qual simplesmente reitera o pedido que já foi objeto de deliberação por este juízo (ID. 98633986)
Diante desse quadro, a declaração de deserção recursal é medida que se impõe.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na hipótese, a agravante não recolheu o preparo do recurso especial e postula a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido no STJ, com base em entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a parte é sócia administradora de sociedade empresária e aufere renda razoável pelo exercício empresarial, ostentando alto padrão de vida.
2. Intimada a agravante para regularizar o preparo recursal e não efetuado este no prazo devido, por meio da juntada do comprovante do pagamento, foi-lhe aplicada a pena de deserção (arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC/2015) na decisão ora agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 930.053/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.